Tribunal: TJES
Processo: 5018840-64.2025.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão julgador: ADEMAR JOAO BERMOND
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer; Liminar
Data de julgamento: 2026-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5018840-64.2025.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA
RECORRIDO: MARCOS TADEU PIMENTEL
RELATOR(A):
ADEMAR JOAO BERMOND

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

PROCESSO Nº 5018840-64.2025.8.08.0012

RECURSO INOMINADO CÍVEL

RECORRENTE: BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA

RECORRIDO(A): MARCOS TADEU PIMENTEL

JUÍZO DE ORIGEM: CARIACICA - COMARCA DA CAPITAL - 4º JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

RELATOR: ADEMAR JOÃO BERMOND

VOTO

Trata-se de
RECURSO INOMINADO
interposto pela ré,
BENEVIX ADMINISTRADORA DE BENEFICIOS LTDA (ID 16744209)
, irresignada com a r. sentença de
ID 16744208
.

Na origem, o autor ajuizou ação
declaratória de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais
, narrando que, após o cancelamento do plano de saúde e quitação presencial de resíduos em dezembro/2022, foi surpreendido com a
negativação
de seu nome referente a uma fatura de coparticipação de janeiro/2023, sem prévia notificação.

A r. sentença recorrida (ID 16744208) julgou procedentes os pedidos autorais, reconhecendo a falha na prestação do serviço, consubstanciada na violação do dever de informação, uma vez que a ré não comunicou o autor sobre a pendência quando este compareceu presencialmente à sede da empresa para encerrar o vínculo. Por conseguinte,
declarou a inexistência do débito
no valor de R$ 82,50 e
condenou a ré ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
a título de danos morais, decorrentes da inscrição indevida.

Inconformada, a Ré BENEVIX recorreu (ID 16744209) e em suas razões recursais, busca a reforma do julgado, sustentando a legalidade da cobrança de coparticipação posterior ao cancelamento (RN 412/ANS), a inaplicabilidade do CDC e a inexistência de dano moral ou, subsidiariamente, a redução do
quantum
.

É o breve relatório.

Após detida análise dos autos e da insurgência recursal, entendo que as razões suscitadas pela Recorrente não merecem prosperar, devendo a r. sentença ser mantida por seus próprios e jurídicos fundamentos, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95 e do Enunciado 11 deste Colégio Recursal, acrescida das considerações a seguir para rechaçar as teses recursais.

Inicialmente, rejeito a tese da recorrente de inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor, eis que a relação travada entre as partes é tipicamente consumerista, enquadrando-se a autora no conceito de consumidora e a ré no de fornecedora (arts. 2º e 3º do CDC).

Ademais, a incidência da Lei 9.656/98 não afasta as normas protetivas do CDC, conforme entendimento sumulado pelo STJ:

Súmula 608, STJ:
Aplica-se o Código de Defesa do Consumidor aos contratos de plano de saúde, salvo os administrados por entidades de autogestão.

Partindo dessa premissa, a controvérsia cinge-se à
regularidade da negativação.

Assim, embora a cobrança de coparticipação após o cancelamento seja, em tese, lícita (RN 412/ANS), sua exigibilidade depende da estrita observância ao dever de informação e da boa-fé objetiva.

No caso dos autos, o autor comprovou diligência ímpar ao comparecer presencialmente à sede da ré meses após o cancelamento para "zerar" os débitos
(ID 16744191 - Declaração de Comparecimento)
. Nesses termos, entendo que, se havia resíduos a faturar, caberia à administradora informá-lo inequivocamente ou enviar a cobrança pelos meios adequados antes de proceder à negativação, o que não ocorreu.

Dessa forma, filio-me ao juízo
a quo,
e entendo que a inscrição direta no Serasa, um ano após o cancelamento e sem notificação prévia válida do débito específico, configura falha na prestação do serviço (art. 14, CDC).

Por conseguinte, a inscrição indevida do nome do consumidor em cadastros de inadimplentes configura dano moral
in re ipsa
, ou seja, presumido, dispensando a prova do efetivo prejuízo, uma vez que o dano decorre da própria gravidade do fato (ofensa à honra e ao bom nome).

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica nesse sentido:

A inscrição indevida em cadastro de inadimplentes enseja dano moral in re ipsa, ou seja, dano vinculado à própria existência do fato ilícito, cujos resultados são presumidos.
(STJ - AgInt no AREsp: 2056916 SP 2022/0014769-6, Relator: Min. Marco Buzzi, Quarta Turma, DJe 24/06/2022).

Por sua vez, o documento de
ID 16744189 (Comunicado Serasa)
e o extrato de
ID 16744205
comprovam a anotação restritiva, não havendo que se falar em mero aborrecimento ou exercício regular de direito.

Por fim, quanto ao valor da indenização, a sentença fixou a quantia de
R$ 5.000,00 (cinco mil reais)
, que, nos termos da jurisprudência do STJ, se trata de valor razoável para casos de inscrição indevida. Assim, atendendo às funções punitiva e pedagógica da medida, sem gerar enriquecimento sem causa, o
quantum
de dano moral arbitrado deve ser mantido.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto para, no mérito,
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau.

CONDENO
o recorrente ao pagamento das custas processuais (já recolhidas) e dos honorários advocatícios, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, ou na ausência desta, sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95.

Sabrine Borges da Silva Mattiuzzi

Juíza Leiga

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor ADEMAR JOÃO BERMOND
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
o projeto de voto elaborado pela Ilma. Juíza Leiga, adotando como razões da minha manifestação para que produza seus efeitos legais.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)